Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO FAMILIAR E INERENTE A AMBOS OS GENITORES. CAUSA DE PEDIR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ADVENTO DE MAIS UM FILHO E NÚPCIAS. DESEQUILÍBRIO NA PRESTAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO AO ALIMENTANTE. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ART. 373, I; CC, ART. 1.694). PROVA AUSENTE. OBRIGADO ALIMENTAR. CARGO PÚBLICO E ATIVIDADE EMPRESARIAL. DESENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO. RENDA MENSAL E ANUAL EFETIVA. PRECISAMENTO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE RENDA SUBSTANCIAL. REDUÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO AUSENTE. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DOSAGEM DOS ALIMENTOS EM MONTANTE SUPERIOR AO FOMENTADO AOS OUTROS IRMÃOS. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. APREENSÃO CASUÍSTICA DAS NECESSIDADES DE CADA UM. ALIMENTOS EM PECÚNIA. MONTANTE SUBSTANCIAL. COMPREENSÃO AFINADA COM A CAPACIDADE DO OBRIGADO ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO ALIMENTAR IN NATURA. CUSTEIO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICOS. ADESÃO DO GENITOR A PLANO DE SAÚDE. PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MODULAÇÃO. PRESERVAÇÃO APENAS DAQUELAS NÃO ACOBERTADAS PELO PLANO. RAZOABILIDADE E LEGITIMIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESNECESSIDADE (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou de ter incorrido em julgamento citra petita, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
5. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, apreendidas em compasso com o princípio da razoabilidade e com as regras de experiência comum (CPC, art. 375), e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, apreensão que compreende, inclusive, a aferição do seu padrão de vida e de gastos pessoais.
6. Sob as premissas materiais e instrumentais que governam a mensuração da prestação alimentar, em ambiente de pretensão revisional advinda do pai e aviada em face do filho menor que, além da menoridade, demanda gastos excepcionais em razão de ser portador de necessidades especiais, aviada sob a alegação de que houvera piora em sua condição financeira após a definição da prestação alimentar, o ônus de guarnecer os fatos constitutivos do direito invocado, ou seja, de que experimentara redução em sua capacidade financeira, ficam afetados ao alimentante(CPC, art. 373, I; CC, art. 1.694)
7. Atestando os elementos colacionados que o alimentante, agregado ao que aufere como agente público, exerce atividade empresarial que lhe assegura substancial renda, dela advindo, em verdade, a parte mais substanciosa dos seus rendimentos, a nuança de que não conseguira precisar o que efetivamente aufere de molde a legitimar a apreensão de que experimentara redução em sua capacidade contributiva deve ser interpretada em seu desfavor, porquanto o ônus de guarnece os fatos do direito que invocara ao demandar a revisão da prestação alimentar que lhe está afeta estava-lhe afetada, não podendo a incompletude do acervo probatório militar em seu proveito e em detrimento do destinatário da prestação alimentar (CPC, art. 373, I).
8. Conquanto o advento de mais um filho e a contratação de novas núpcias resultem em incremento nas despesas afetas originalmente ao genitor, conforme é intuitivo e decorre das regras de experiência comum, não são aptos a conduzirem à apreensão de que sua capacidade financeira fora afetada, legitimando a redução da prestação alimentar que destina ao filho menor portador de necessidades especiais, porquanto sujeita a modulação à condição de comprovação de que a nova realidade pessoal efetivamente afetara a situação financeira do obrigado alimentar.
9. A mensuração da prestação alimentar é governada pela apreensão da capacidade do alimentante e das necessidades particularizadas do alimentado, e, assim, conquanto se afigure consoante as obrigações naturais decorrentes do vínculo estabelecido entre pai e filhos que inexista tratamento preferencial ou discricionário, conforme dispõe, inclusive, o princípio constitucional que dispõe sobre a paternidade responsável, as necessidades dos filhos devem ser apreendidas de forma individualizada como forma, inclusive, de ser assegurado o tratamento isonômico almejado, tornando legítimo que, sendo um dos herdeiros portador de necessidades especiais, cujo fomento demanda maiores custos, a prestação alimentar que lhe é devida seja fixada em montante superior àquela destinada aos irmãos.
10. Dispensando o genitor verba alimentar fixada em pecúnia em montante substancial e prestação in natura sob a forma de custeio de tratamento terapêuticos dos quais necessita o filho, pois portador de necessidades especiais, em tendo aderido a plano de saúde, no qual o infante está inserido como dependente, legítimo e razoável que a obrigação in natura seja migrada para a obrigação de manter o infante como dependente no plano de saúde, com a ressalva de que as terapias eventualmente não acobertadas, estando precisamente individualizadas, continuem sendo por ele custeadas diretamente.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.